Tribunal: TJMT
Processo: 0007056-27.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007056-27.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ATOS LOGISTICA S/A - CNPJ: 05.048.234/0004-75 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – REQUESITOS PREVISTOS NO RICMS/MT E NA PORTARIA N. 144/2006 – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Necessária a comprovação de que o contribuinte tenha preenchido os requisitos previstos no RICMS/MT e na Portaria no 144/2006 para que possa ser enquadrado no regime especial de apuração e recolhimento mensal do ICMS.

2. Não havendo provas de que o contribuinte tenha satisfeito o cumprimento dos requisitos para alteração do regime de recolhimento do ICMS, o indeferimento do requerimento pela Fazenda Pública não configura ato ilegal ou arbitrário, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 0007056-27.2013.811.0041, impetrado por
Atos Logística S/A
em face de ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora efetue o credenciamento da impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, na forma do artigo 79 do RICMS e da Portaria no 144/2006, caso preenchidos os requisitos legais e se o motivo da negativa tenha sido exclusivamente em razão da impetrante não ter auferido o faturamento de 2.000 UPF-MT no ano anterior.

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença recorrida, aduzindo que, na presente hipótese, não restou demonstrada a prática de ato ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que a apelada não cumpriu o regramento previsto no RICMS/MT e na Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda no 144/2006 para ter direito ao Regime de Apuração Mensal do ICMS.

Aduz que a impetrante não atendeu o requisito consistente em possuir faturamento mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT no ano imediatamente anterior ao requerimento, razão pela qual, ao indeferir o requerimento da impetrante, a Fazenda Pública estadual apenas observou a legislação tributária pertinente.

Com arrimo em tais considerações, postula pelo provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido vertido na inicial, denegando-se a segurança.

Sem contrarrazões da apelada, apesar de devidamente intimada (Id. 120153140 – pág. 47).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do recurso de apelação e retificação da sentença (Id. 126890673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 0007056-27.2013.811.0041, impetrado por
Atos Logística S/A
em face de ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora efetue o credenciamento da impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, na forma do artigo 79 do RICMS e da Portaria no 144/2006, caso preenchidos os requisitos legais e se o motivo da negativa tenha sido exclusivamente em razão da impetrante não ter auferido o faturamento de 2.000 UPF-MT no ano anterior.

Prima facie
, nota-se que a apelada
Atos Logística S/A propôs a presente ação mandamental
contra ato atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso
, consistente no indeferimento do requerimento para credenciamento no regime de recolhimento mensal do ICMS, sob o fundamento de que a empresa não possuía faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 UPF/MT.

Na sentença, o Juízo
a quo
concedeu a segurança
nos seguintes termos:

“No caso em vertente, a inicial bem como os documentos probatórios a essa anexados, demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito da Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do ato tido como coator.

A impetrante é pessoa jurídica de direito privado que tem por atividade de prestação de serviços de transporte de cargas dentro e fora do Estado de Mato Grosso, e teve seu pedido de credenciamento para recolhimento de ICMS na forma mensal, conforme autoriza o Art. 79 do RICMS e a Portaria 144/2006.

O credenciamento para recolhimento mensal está discriminado artigo 79 do Regulamento de ICMS (...).

Da análise da respectiva legislação, verifica-se, que foi determinado apenas as empresas que estão obrigadas ao recolhimento na forma mensal, entretanto, não impôs qualquer óbice no enquadramento para as empresas que não são obrigadas.

Entretanto, o fundamento encontrado para o indeferimento se viu estampado no Art. 4o, inciso II da Portaria 144/2006 da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (...).

Ocorre que, limitar o credenciamento às empresas que possuírem faturamento tributário mensal equivalente a duas mil UPF-MT médio no ano anterior, a meu ver, pelo menos neste momento de cognição, violaria a nossa carta constitucional, no que tange à limitação ao poder de tributar, referente ao princípio da isonomia (...).

Ao aplicar o texto constitucional ao caso concreto, tenho que, o ato praticado pela autoridade impetrada, que veda o credenciamento para recolhimento de ICMS na forma mensal, em razão do impetrante não faturamento tributário mensal médio equivalente a duas mil UPF-MT no ano anterior, coloca de forma desigual, contribuintes que se encontram em situação equivalente.”

As premissas estabelecidas na decisão referida não foram infirmadas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de “determinar a Autoridade Impetrada que efetue o credenciamento da impetrante no REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS NA FORMA DO ART. 79 DO RICMS E PORTARIA 144/206, se esta preencher o Requisito do Art. 4o, parágrafo primeiro da Portaria 144/2006 da SEFAZ/MT, e se o motivo da negativa se deu exclusivamente em razão da impetrante não ter auferido o faturamento de 2.000UPF-MT no ano anterior”.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso
,
sendo que a análise do mérito recursal versa, em síntese, sobre a legalidade, ou não, do ato da autoridade coatora que indeferiu o enquadramento da impetrante no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS.

Após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso de apelação merece provimento
.

Com efeito, s
abe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em apreço, verifica-se que a impetrante, ora apelada, não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da conduta adotada pela autoridade apontada como coatora, a qual indeferiu o requerimento da empresa de inclusão no Regime de Apuração Mensal do ICMS, inexistindo violação a direito líquido e certo da impetrante.

Deveras, denota-se que a apelada não comprovou preencher os requisitos para a inclusão no regime de recolhimento mensal do ICMS, cujo o credenciamento depende de formalização de requerimento administrativo e preenchimento das exigências previstas atualmente no artigo 132 do RICMS/2014, conforme cito:

“Art. 132 do RICMS. Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

III - os prestadores de serviço de transporte autônomos;

IV - as empresas transportadoras estabelecidas em outras unidades da Federação;

V - as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.

[...]

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

[...]

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado;

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000 , bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

§ 4° As certidões exigidas no inciso III do § 3° deste artigo poderão ser substituídas por certidão positiva de débitos com efeitos de certidão negativa de débitos.”

Já a Portaria no 144/2006 assim dispõe:

“Art. 4° da Portaria no 144/2006. Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

[...]

II –
na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar
; (Nova redação dada pela Port. 284/14 , para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

[...]

§ 4o O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior”.

No caso dos autos, nota-se que a agravada não apresentou, com a exordial, documentos que demonstrem que cumpriu todos os requisitos previstos no artigo 132 do RICMS/2014, bem como na Portaria no144/2006, especialmente no que diz respeito ao faturamento tributário mensal, de modo que a concessão do benefício implicaria em nítida violação ao princípio da legalidade.

Além disso, ao conceder tratamento desigual à empresa impetrante em relação aos demais contribuintes que se encontram na mesma situação que a dela, constata-se, também, evidente violação ao princípio da isonomia tributária.

De outro giro, a concessão de benefício fiscal é medida discricionária da Administração Pública, uma liberalidade do Fisco, que abre mão de determinada receita tributária, contudo, condiciona tal concessão a determinados requisitos ou contraprestações. Dessa forma, tendo em vista que a apelada não comprovou preencher os dispostos na Portaria no 144/2006, entendo que o ato do apelante não se configura como ilegal e arbitrário, no sentido de ferir direito líquido e certo da apelada.

Inclusive, sobre o tema, assim já decidiu reiteradamente este Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA –
IMPOSSIBILIDADE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – REQUISITOS DOS ARTS. 131 E 132, III DO RICMS/MT E PORTARIA No 144/2006 NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) 2. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se absterá de incluir a Impetrante nesses regimes. 3.
Quando as transportadoras realizam serviços de transporte interestadual e não preenchem os requisitos previstos nos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e portaria no 144/2006, ele deve ser apurado e recolhido em cada operação nos termos do artigo 127, § 1°, III, “c”, do RICMS/MT
.”
(TJMT, N.U 1035341-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) [Destaquei].

“APELAÇÃO CIVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – REQUISITOS DO RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006. 3.
Diante da ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, o indeferimento do pedido administrativo de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não se mostra ilegal
. 4. Sentença parcialmente retificada, Recurso Parcialmente Provido.”
(TJMT, N.U 1012931-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS E PORTARIA 144/2006 – REQUISITOS – NÃO CUMPRIMENTO – OBRIGATORIEDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, previsto no artigo 132 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, de 2014, é necessário o contribuinte cumprir os requisitos dispostos na Portaria 144/2006
.”
(TJMT, N.U 1012766-35.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO –
REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/1989 E PORTARIA No 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE
– PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no artigo 79, §1o do RICMS/MT e na Portaria no 144/2006. 2.
Não havendo o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente, o indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não configura ilegalidade, o que implica a denegação da segurança postulada no writ.

3. Recurso conhecido e Provido, sentença Retificada.”
(TJMT, N.U 0046061-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021) [Destaquei].

Assim, tem-se que a negativa administrativa do requerimento para enquadramento do benefício fiscal de pagamento de ICMS mensal ocorreu em razão da impetrante não preencher os requisitos elencados no processo administrativo constante no Id. 120153138 – pág. 47, de tal sorte que, não estando preenchidos os requisitos da Portaria no 144/2006, o ato do apelante não se configura como ilegal e arbitrário, de modo a ferir direito líquido e certo da apelada.

Portanto, ausente direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental,
não há que se falar em ilegalidade na conduta do apelante, razão pela qual a sentença merece ser reformada, com a denegação da segurança pretendida.

À luz de tais considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de primeiro grau e, via de consequência, denegar a segurança pretendida.

Em reexame necessário,
retifico
a sentença nos termos acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022